Tribunal: TJES
Processo: 5004766-75.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004766-75.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS JORGE DELMIRO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARMA. INVESTIGAÇÃO PELA POLÍCIA MILITAR. INCOMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO ILEGAL. DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS ILÍCITAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇAO IDÓNEA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA
.
1
. É lícita a adoção da medida de busca e apreensão diante da existência de elementos mínimos que traduzam a prática delitiva. Se até mesmo a relativização da inviolabilidade domiciliar, sem mandado judicial, satisfaz-se com a existência de razões que a indiquem a situação de flagrante delito (STF, tema nº 280), quem dirá o exercício da reserva de jurisdição apoiada em fundadas razões da prática de crime (CPP, art. 240).
2
. A ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo impetrante e nem como acolher o pedido de trancamento da ação penal.
3
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5004766-75.2024.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS JORGE DELMIRO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCOS JORGE DELMIRO
diante do ato supostamente coator da 4ª Vara Criminal de Serra, nos autos do processo nº. 0010611-97.2022.8.08.0048.

O impetrante alega que inexiste justa causa para o prosseguimento da ação penal originária, sobretudo porque o mandado de busca e apreensão encontra-se eivado de nulidade.

Por esses motivos, busca o desentranhamento das provas obtidas por meio do cumprimento do mandado de busca e apreensão, bem como o trancamento da ação penal de origem.

Extrai-se das informações prestadas pela dita autoridade coatora que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24/12/2022, sendo realizada audiência de custódia na mesma data, ocasião em que sua prisão foi convertida em preventiva.

O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando-lhe a conduta prevista nos artigos 33 e 34 da Lei 11.343/06 e art. 16, §1°, II (duas vezes), e art. 12, ambos da Lei 10.826/03.

Por meio da Decisão de fls. 126/127, proferida em 01/02/2023, foi recebida a Denúncia e concedida liberdade provisória ao paciente, sendo expedido o competente Alvará de Soltura.

A defesa apresentou defesa preliminar e o
Parquet
apresentou manifestação acercas das alegações que são, também, objeto do presente
writ.

Pois bem.

Inicialmente, diante da alegada ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal originária, sobretudo porque o mandado de busca e apreensão encontra-se eivado de nulidade, não vislumbro razões para prosperar, pelas razões a seguir expostas.

Contextualizando os fatos, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do indivíduo Walace de Jesus Bonfim, em dois endereços onde ele poderia estar escondido, o paciente foi surpreendido em sua residência e lá apreendeu arma de fogo, munições e um “pó branco” que, segundo ele, trata-se de cafeína utilizada por sua esposa.

A defesa do paciente alega que a ação policial foi ilegal, na medida em que a investigação foi realizada pela Polícia Militar, que, a seu ver, não tem competência para tanto, invocando o disposto no artigo 144, §5º do Constituição Federal.

Aduz, ainda que, não havia mínimos indícios de que o terceiro (Walace) estivesse escondido no imóvel do paciente, inexistindo elementos concretos que justificassem as fundadas razões estabelecidas no artigo 240 do CPP.

Contudo, após examinar os autos, não há como reconhecer os constrangimentos ilegais alegados, pois o Auto de Prisão em Flagrante Delito anexo, informa que, os policiais militares se dirigiram à residência de MARCOS para
cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido em seu desfavor pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES – Tribunal do Júri nos autos nº 0009935-52.2022.8.08.0048, local em que foram recebidos pelo ora paciente.

Realizadas buscas no imóvel, foram encontradas armas, munições, carregadores, entorpecentes e vultosa quantia em espécie.

Portanto, verifica-se a existência das fundadas razões exigidas pelo artigo 240 do Código de Processo Penal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade no cumprimento do referido mandado e, consequentemente, no ingresso dos policiais militares na residência do paciente, conhecido em seu endereço, local em que foi realizada a diligência, como vulgo “Paizão”, e, por seu envolvimento na liderança do tráfico de drogas.

Dessa forma, restam afastados os pedidos de nulidade, desentranhamento das provas colhidas na referida atuação, e de trancamento da ação penal.

Por fim, quanto à tese de que a Polícia Militar carece de competência para realizar investigações, este Eg. Tribunal entende por acompanhar a jurisprudência firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

(...) "a tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar" (STJ, AgRg no HC n. 813.597/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Por todo o exposto, diante da inexistência de ilegalidade a ser sanada por esta via e em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.